Tribunal: TJMT
Processo: 0012238-91.2013.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0012238-91.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[IGOR RONDON SANTOS - CPF: 045.161.081-43 (APELADO), URIEL RODOLFO PIZZOLO - CPF: 023.831.481-21 (ADVOGADO), LEONARDO AUGUSTO ANTUNES MACIEL - CPF: 014.694.431-39 (ADVOGADO), JOAO VITOR VILELA SAUDER - CPF: 046.265.561-08 (APELANTE), ANA KAROLAINE FIGUEIREDO DE FREITAS PERON - CPF: 979.883.401-15 (ADVOGADO), ANDERSON COSTA QUEIROZ - CPF: 017.857.171-70 (APELANTE), MISSAO SALESIANA DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.226.149/0022-06 (APELANTE), DENISE REGINA ROSA BARBOSA - CPF: 464.899.831-68 (ADVOGADO), JUCIMEIRE MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 593.230.271-20 (ADVOGADO), CM - CERIMONIAL E EVENTOS LTDA - ME - CNPJ: 05.312.320/0001-09 (APELANTE), JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO - CPF: 817.505.527-87 (ADVOGADO), RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA - CPF: 024.636.341-03 (ADVOGADO), JUAN DANIEL PERON - CPF: 786.914.351-00 (ADVOGADO), MISSAO SALESIANA DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.226.149/0022-06 (TERCEIRO INTERESSADO), CM - CERIMONIAL E EVENTOS LTDA - ME - CNPJ: 05.312.320/0001-09 (TERCEIRO INTERESSADO), EDISON PEREIRA PRADO - CPF: 921.093.061-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – BRIGA EM BAILE DE FORMATURA -

INEXISTÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA CULPA DA VÍTIMA – NECESSIDADE DE CONDENAÇÃO NOS EXATOS TERMOS DA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO.

Em não tendo os requeridos não logrado êxito em demonstrar que agiram em legítima defesa, tampouco a culpa concorrente da vítima, não se desincumbindo, portanto, do ônus de provar o fato impeditivo do direito da parte autora, conforme prevê o art. 373
, inciso
II
, do
CPC/2015
, a manutenção da sentença é medida impositiva.

“A jurisprudência da 3ª Turma admite sejam indenizados, separadamente, os danos morais e os danos estéticos oriundos do mesmo fato. Ressalva do entendimento do relator. 2. As sequelas físicas decorrentes do ato ilícito, mesmo que não sejam visíveis de ordinário e, por isso, não causem repercussão negativa na aparência da vítima, certamente

provocam intenso sofrimento. Desta forma, as lesões não precisam

estar expostas a terceiros para que sejam indenizáveis, pois o que se

considera para os danos estéticos é a degradação da integridade

física da vítima, decorrente do ato ilícito.”
(REsp 899.869/MG
, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS,
TERCEIRA TURMA, julgado em 13/02/2007, DJ 26/03/2007).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2021